Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704472-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMILLY FIRMINO DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 32763927, a impetrante manifesta sua desistência quanto ao presente mandado de segurança, pois, indeferida a segurança liminarmente, adveio a nomeação do candidato para matrícula que objetivava. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador